Tribunal: STJ
Processo: 5004455-17.2019.8.13.0713
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2177615 - MG (2024/0397468-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: C E L T
ADVOGADOS
: WAGNER DOS SANTOS NEVES - MG139188
DORILAYNE ABRANCHES MONTEIRO E OUTRO(S) - MG111491
RECORRIDO
: P E DE O T (MENOR)
REPR. POR
: T DE O S
ADVOGADA
: KELINY APARECIDA POLESCA DE FREITAS - MG138746
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE.

INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA.
SISTEMA
ELETRÔNICO. RELATÓRIOS. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que a informação equivocada prestada por sistema
eletrônico que induz as partes em erro configura justa causa para afastar a
intempestividade
do
recurso
quando
devidamente
demonstrada.
Precedente.
2. No caso, verifica-se a comprovação da ocorrência da falha a partir dos
relatórios do sistema eletrônico fornecidos pela corte estadual.
3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao
tribunal de origem para julgamento da apelação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d8f03a57-4139-4345-8034-1f8f99c5e786

RECURSO ESPECIAL No 2177615 - MG (2024/0397468-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: C E L T
ADVOGADOS
: WAGNER DOS SANTOS NEVES - MG139188
DORILAYNE ABRANCHES MONTEIRO E OUTRO(S) - MG111491
RECORRIDO
: P E DE O T (MENOR)
REPR. POR
: T DE O S
ADVOGADA
: KELINY APARECIDA POLESCA DE FREITAS - MG138746
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE.

INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA.
SISTEMA
ELETRÔNICO. RELATÓRIOS. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que a informação equivocada prestada por sistema
eletrônico que induz as partes em erro configura justa causa para afastar a
intempestividade
do
recurso
quando
devidamente
demonstrada.
Precedente.
2. No caso, verifica-se a comprovação da ocorrência da falha a partir dos
relatórios do sistema eletrônico fornecidos pela corte estadual.
3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao
tribunal de origem para julgamento da apelação.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por C.E.L.T., com fundamento no
artigo 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRAZO RECURSAL –
INTIMAÇÃO VIA PJE.
- A teor do art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil, é de 15 dias o prazo
para interposição do recurso de apelação.
- Conforme estabelece a Lei no 11.419/2006, considerar-se-á realizada a
intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
- A informação contida no PJe acerca do prazo final de manifestação não tem
o condão de dilatar o prazo recursal previsto em lei, devendo o advogado se
ater ao critério legal, e não ao mero andamento processual contido no
sistema eletrônico” (e-STJ fls. 408/413).

Os embargos de declaração não foram opostos.
No recurso especial, o recorrente alega a divergência jurisprudencial na
interpretação do art. 223, § 1o do Código de Processo Civil, tendo em vista a
possibilidade de reconhecimento de justa causa quanto ao descumprimento do prazo
recursal, tendo em vista que foi induzido a erro cometido pelo Tribunal, à luz dos
princípios da boa-fé e da confiança.
Documento eletrônico VDA50566455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:46
Código de Controle do Documento: 40a61002-423b-4e05-9314-a581cc0338fb

Sustenta, ainda, desconformidade com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de justa causa em casos
de erro induzido por informações equivocadas do sistema eletrônico do Tribunal.
Contrarrazões não foram apresentadas (e-STJ fls. 496). O recurso foi
admitido (e-STJ fls. 495) e ascendeu a esta Corte.
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso especial em parecer assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO DE APELAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INFORMAÇÃO QUE PODE INDUZIR A PARTE A ERRO. JUSTA
CAUSA. PRECEDENTES DESSE E. STJ. - Parecer pelo conhecimento e
provimento do recurso especial” (e-STJ fls. 517/522).

É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que "em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, a
tempestividade do recurso pode ser aferida, se o recorrente foi induzido por falha na
(AgInt nos EREsp
informação equivocada prestada por sistema eletrônico do tribunal"
1.902.163/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023
Eis a ementa do referido julgado:

"PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GAR. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, GIFA, DEVOLUÇÃO DE PSS E
IRPF, DECISÕES JUDICIAIS TRASITADAS EM JULGADO. RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E
DA CONFIANÇA. TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. FALHA NA INFORMAÇÃO
EQUIVOCADA PRESTADA POR SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da execução individual de sentença ajuizada contra a União,
acolheu, em parte, a impugnação para excluir os reflexos financeiros da GAR
da base de cálculo as rubricas Abono de Permanência, GIFA, Devolução de
PSS e IRPF, Decisões judiciais transitadas em julgado.
II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte não conheceu do
recurso especial. A Primeira Turma negou provimento ao agravo interno. Os
embargos de divergência foram julgados procedentes para afastar a
intempestividade do recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, a
tempestividade do recurso pode ser aferida, se o recorrente foi induzido por
falha na informação equivocada prestada por sistema eletrônico do tribunal.
IV - Os embargos de divergência visam compor o antagonismo de
interpretações dadas a respeito do reconhecimento ou não da
tempestividade do recurso protocolado conforme prazo indicado pelo sistema
oficial do Tribunal a quo pela Primeira Turma e Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça.
V - Nos termos do § 4o do art. 1.043 do CPC e do § 4o do art. 266 do RISTJ,
exige-se que a parte embargante mencione 'as circunstâncias que identificam
ou assemelham os casos confrontados'. É dizer, impõe-se, como condição
para um juízo positivo de prelibação, a presença de circunstâncias jurídicas
e fáticas assemelhadas entre os casos confrontados.
Documento eletrônico VDA50566455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:46
Código de Controle do Documento: 40a61002-423b-4e05-9314-a581cc0338fb

VI - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a parte
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em embargos de
divergência, deve providenciar a juntada da certidão, cópia ou citação de
repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia
eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de
julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva
fonte, bem como descrever as circunstâncias que identificam ou assemelham
os casos confrontados.
VII - À luz da interpretação dada pela Primeira Turma, houve o
reconhecimento da intempestividade do recurso, tendo em conta que a data
da indicação do término do prazo recursal contida no sistema eletrônico
mantido exclusivamente pelo Tribunal deve ser vista como meramente
informativa, não configurando eventuais omissões ou equívocos em relação
ao andamento processual.
VIII - O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no
sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser
imputado ao recorrente.
IX - Os embargos de divergência têm como objetivo afastar a adoção de teses
diversas para casos semelhantes. Sua função precípua é a de uniformizar a
jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre
julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação. Por isso,
a utilização desse recurso somente tem êxito quando o acórdão recorrido,
posto em confronto com precedentes recentes do STJ, revela discrepância de
solução judicial dada a casos processuais que guardem entre si similitude
fática e jurídica.
X - No caso em mesa, verifica-se identidade entre o caso ora em apreço e o
paradigma, tendo em vista que ambas as hipóteses tratam de recursos
especiais inicialmente tidos por intempestivos, uma vez que interpostos fora
do prazo recursal de 15 dias, porém interpostos dentro do prazo anotado
pelo sistema oficial do Tribunal a quo.
XI - Compulsando aos autos, verifica-se que os insurgentes foram intimados
do acórdão que rejeitou os embargos de declaração no dia
(fls.
20/12/2019
795-780), tendo sido interposto o recurso especial tão somente no dia
(fl. 805), quando já havia transcorrido o prazo de 15 dias úteis,
11/2/2020
todavia, alegam que foram induzidos a erro pela data disponibilizada no
sistema do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que indicou o dia
como termo final para a interposição do recurso especial.
11/2/2020
XII - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento dos EAREsp 688.615/MS, de relatoria do Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe
, ponderando que a divulgação do
9/3/2020
andamento processual pelos tribunais por meio da internet, passou a
representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos
trâmites do feito, firmou compreensão no sentido de considerar,
excepcionalmente, as informações disponibilizadas pelo Tribunal de origem
para aferição da tempestividade recursal, em homenagem aos princípios da
boa-fé e da confiança.
XIII - Segundo a linha de cognição traçada no referido julgamento, não se
trata de afirmar que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, e
sim de prestigiar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o
Judiciário, não sendo razoável que a parte seja prejudicada por fato alheio a
sua vontade. (EAREsp 688.615/MS, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe
, EAREsp
4/3/2020
9/3/2020
1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe
e EREsp 1.805.589/MT, relator Ministro Mauro
16/3/2022
21/3/2022
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe
18/11/2020
.) XIV - Infere-se, portanto, que a informação equivocadamente
25/11/2020
disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora
recorrente, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio à sua
vontade.
XV - O entendimento da jurisprudência desta Corte é de se reconhecer a
justa causa para descumprimento do prazo recursal, admitindo-se, de forma
excepcional,
a
informação
constante
do
andamento
processual
disponibilizado pelo TRF5 para aferição da tempestividade do recurso,
devendo ser mantido o entendimento adotado no acordão paradigma.
XVI - Verifica-se que merece prevalecer o entendimento dado pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça.
XVII - Agravo interno improvido".
Documento eletrônico VDA50566455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:46
Código de Controle do Documento: 40a61002-423b-4e05-9314-a581cc0338fb

O
Tribunal
local
considerou
o
recurso
de
apelação intempestivo, afastando o argumento do recorrente no sentido de ter sido
induzido em erro pela informação contida no sistema de consultas do processo, que
previa a finalização do prazo recursal em outra data.
A Corte local ponderou que,

""(...) o requerido foi intimado da decisão dos Embargos de
Declaração em
(quinta-feira), iniciando-se o prazo
21/09/2023
recursal em 22/09 (sexta-feira), com término em 16/10 (segunda-
, sendo,
feira). Contudo, o presente somente foi interposto em 18/10
portanto, intempestivo ante a preclusão temporal prevista no art. 223 do
CPC" (e-STJ fl. 384).

Destaca-se ainda o seguinte trecho:

"Trata-se de Agravo Interno interposto por C. E. L. T., em face da
decisão proferida na Apelação no 1.0000.24.014116-8/001, em que neguei
seguimento ao recurso por ser intempestivo.
Argui o agravante que foi induzido a erro pelo sistema do Processo
Judicial Eletrônico, que dava como certa a data limite para manifestação de
.
18/10/2023
Salienta que devem ser observados os princípios da boa–fé, da
cooperação processual de todos os que participam do processo judicial, da
segurança jurídica e da proteção da confiança.
(...)
Neste espeque, estabelecendo a lei o prazo recursal e os critérios
de sua contagem, não pode o advogado justificar a intempestividade
do recurso com base em informação errônea contida no sistema de
, por não haver previsão legal de que seria este o
consultas do processo
marco final para a interposição do recurso.
As leis processual e do processo eletrônico são claras ao
estabelecerem a data de início e término do prazo recursal, não havendo
nenhum outro meio de contagem além daqueles previstos nas mencionadas
normas" (e-STJ fl. 411).

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão vergastado destoa do
entendimento esposado por esta Corte, consoante o qual a falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em
consideração, desde que devidamente comprovada, em homenagem aos princípios da
boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR C.C.
ANULAÇÃO
DE
REGISTRO
DE
NASCIMENTO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU. INTEMPESTIVIDADE.
DEMANDA FUNDAMENTADA NO ART. 155 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE. PRAZO RECURSAL DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, NOS
TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 198, II, C.C. 152, § 2o, DO ECA.
NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO
TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL CONTIDO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PJE). ADVOGADO INDUZIDO A ERRO PELO
PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE
RECURSAL. JUSTA CAUSA. CPC/2015, ART. 223, § 1o. OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL . RECURSO PROVIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seus arts. 198, II, c.c.
152, § 2o, estabelece que em todos os recursos interpostos nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, com exceção dos
embargos de declaração, o prazo será sempre de 10 (dez) dias corridos.
Documento eletrônico VDA50566455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:46
Código de Controle do Documento: 40a61002-423b-4e05-9314-a581cc0338fb

2. Assim, pelo princípio da especialidade, as disposições contidas no
Estatuto da Criança e do Adolescente, no tocante ao sistema recursal, devem
ser aplicadas, observando-se as regras do Código de Processo Civil apenas
de forma supletiva.
3. Interpretando os referidos dispositivos legais, o Superior Tribunal de
Justiça passou a entender que as regras específicas em relação ao sistema
recursal
somente
serão
aplicadas
nos
procedimentos
especiais
expressamente enumerados nos arts. 155 a 197 do ECA. Nos demais
procedimentos, portanto, deverão ser aplicadas as regras gerais do Código
de Processo Civil, mesmo que tratem de demandas afetas à Infância e
Juventude.
4. A ação subjacente trata de destituição de poder familiar, com base no
procedimento especial previsto no art. 155 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, razão pela qual aplicam-se, em relação ao sistema recursal, as
regras especiais previstas no ECA, inclusive o prazo de 10 (dez) dias
corridos para interpor todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração.
5. Na hipótese, embora o recurso de apelação tenha sido interposto de forma
intempestiva, isto é, após o prazo de 10 (dez) dias corridos da publicação da
sentença, é fato incontroverso nos autos que no sistema eletrônico do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (PJe) constou que o último dia do prazo
seria em
, sendo que o recurso de apelação do recorrente foi
22/11/2021
interposto em
.
19/11/2021
6. Nessa situação, em que o próprio Poder Judiciário induz a parte
recorrente a erro, ao indicar na intimação a data final do prazo
recursal de maneira equivocada, deve ser reconhecida a justa causa
apta a afastar a intempestividade do recurso, em obediência à boa-fé
objetiva que deve orientar a relação entre o Poder Público e os
cidadãos, nos termos do art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
Precedentes.
(REsp 2.036.000/MG, Relator Ministro MARCO
7. Recurso especial provido"
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
- grifou-se).
14/9/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. SISTEMA ELETRÔNICO.
INFORMAÇÃO EQUIV OCADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial do STJ, interpretando o art. 1.003, § 6o, do CPC, firmou
entendimento de que, na vigência do novo CPC, deve ser realizada a
comprovação de existência de feriado local ou suspensão do expediente
forense no Tribunal de origem por meio de documento idôneo no momento da
interposição do recurso, sendo inadmissível regularização posterior (AgInt no
AREsp n. 957.821/MS, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
20/11/2017
19/12/2017
2. Segundo entendimento desta Corte Superior, "a falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal
deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da
boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso"
(EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
16/3/2022
21/3/2022
3. No caso dos autos, a parte não comprovou que foi induzida a erro por
falha na informação prestada no sistema Projud, devendo ser mantido o
reconhecimento da intempestividade do recurso especial.
(AgInt no AREsp 2.252.873/PR,
4. Agravo interno a que se nega provimento"
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
21/8/2023
28/8/2023

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EXTRATO
DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. FERIADO LOCAL E SUSPENSÃO DE
EXPEDIENTE. COMPROVAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL AD QUEM.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem considerado a informação no sistema eletrônico do
Tribunal de origem para a comprovação da tempestividade do
recurso, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA50566455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:46
Código de Controle do Documento: 40a61002-423b-4e05-9314-a581cc0338fb

2. A Corte Especial do STJ apreciou a QO no REsp 1.813.684/SP, para
decidir que a modulação dos efeitos do acórdão quanto à possibilidade de
comprovação posterior de feriado local restringe-se à segunda-feira de
carnaval.
3. Hipótese em que, apesar de alegar a ocorrência de informação errônea
constante do sistema informatizado da Corte a quo, a parte recorrente não
comprovou as suas alegações, prevalecendo a regra disposta no art. 1.003,
§ 5o, do CPC/2015, segundo a qual é intempestivo o recurso interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
4. De acordo com o Estatuto Processual de 2015, a ocorrência de feriado
local deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do
recurso.
5. Descabe a aplicação da regra do parágrafo único do art. 932 do CPC
/2015, que permitiria a correção do vício, com a comprovação da
tempestividade do recurso posteriormente.
(AgInt no REsp 2.026.030/AL, Relator
6. Agravo interno desprovido"
Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
5/6/2023
- grifou-se).
16/6/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
DE
EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS
ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA. ERRO
NO
SISTEMA
ELETRÔNICO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado
local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio
de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível
fazê-lo posteriormente.
2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias
úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015.
3. São documentos idôneos para comprovar a tempestividade recursal cópia
da lei e dos atos normativos ou certidão oficial emitida pelo tribunal de
origem.
4. A mera alegação de suspensão de expediente forense nas razões
recursais, o print de tela ou a imagem de página extraída da internet, sem o
inteiro teor do correspondente ato normativo, não servem para comprovar a
tempestividade recursal.
5. Informações equivocadas constantes do sistema eletrônico da
corte de origem configuram justa causa para afastar a
intempestividade do recurso, em razão da boa-fé objetiva. No
entanto, cabe à parte comprovar a situação que a teria levado a erro
pelo sistema.
(AgInt no AREsp 2.214.802/MA, Relator
6. Agravo interno desprovido"
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
,
3/4/2023
DJe de
- grifou-se).
11/4/2023

Na hipótese, a parte recorrente apresentou relatórios do sistema eletrônico
PJe, emitidos pela Corte local, dos quais se depreende a comprovação da ocorrência
da falha (e-STJ fls. 388/393).
Em sentido semelhante, consignou o Ministério Público Federal que, "uma
vez constante dos autos a informação de que o prazo contido no sistema PJE estava
efetivamente equivocado (fl. 382), induzindo a parte a erro, há de ser reconhecida a
(e-STJ fl. 522).
justa causa no descumprimento do prazo recursal"
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento a fim de
reconhecer a tempestividade da apelação e determinar a devolução dos autos à origem
para julgamento do recurso.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:46
Código de Controle do Documento: 40a61002-423b-4e05-9314-a581cc0338fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.177.615 / MG
Número Registro: 2024/0397468-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240141168003 50044551720198130713
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C E L T
ADVOGADOS
: DORILAYNE ABRANCHES MONTEIRO E OUTRO(S) - MG111491
WAGNER DOS SANTOS NEVES - MG139188
RECORRIDO
: P E DE O T (MENOR)
REPR. POR
: T DE O S
ADVOGADA
: KELINY APARECIDA POLESCA DE FREITAS - MG138746
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51383424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:54
Código de Controle do Documento: 0ce9b469-e682-4350-b38d-05cbddcbab22

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:54
Código de Controle do Documento: 0ce9b469-e682-4350-b38d-05cbddcbab22